Tribunal: TJMT
Processo: 1015901-47.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015901-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 537.650.101-97 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDAS PRETÉRITAS – SERVIÇO ESSENCIAL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, não é possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos. Ademais, a ação principal ainda depende de dilação probatória, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1015901-47.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT
, Dr. André Maurício Lopes Prioli,
lançada nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito nº 1013729-29.2019.8.11.0002, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu a tutela de urgência concernente à religação de energia elétrica na unidade consumidora do agravante.

O agravante, em suas razões recursais, alega que só não efetuou o pagamento das faturas em atraso porque não concorda com os valores exorbitantes que vem sendo cobrados.

Diz que no ano de 2017 e também 2018, grande parte das faturas de energia giravam em torno de R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 120,00 (cento e vinte reais). Todavia, no final do ano de 2018 as parcelas começaram a subir de forma exorbitante, com parcelas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), R$ 500,00 (quinhentos reais) e até uma parcela de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais), em março de 2019.

Destaca que
“as faturas mensais de energia não aumentaram de forma contínua e escalonada, muito pelo contrário, tem acréscimos e declínios consideravelmente elevados e bruscos. Não obstante já todo transtorno causado pela agravada, foi feito o corte do fornecimento de energia elétrica na residência da agravante, bem como a retirada do medidor”
(sic).

Ressalta a essencialidade do serviço – fornecimento de energia -, requerendo, com base nos pressupostos legais, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que restabeleça o fornecimento de energia na residência da agravante, pugnando ao final, pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi concedida por esta relatora, em 18.10.2019 [id.20311450].

A agravada apresentou contraminuta, rebatendo os pontos aduzidos no agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 22734473].

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme id. 24675362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que indeferiu a tutela de urgência concernente à religação de energia elétrica na unidade consumidora do agravante.

O agravante, em suas razões recursais, alega que só não efetuou o pagamento das faturas em atraso porque não concorda com os valores exorbitantes que vem sendo cobrados.

Diz que no ano de 2017 e também 2018, grande parte das faturas de energia giravam em torno de R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 120,00 (cento e vinte reais). Todavia, no final do ano de 2018 as parcelas começaram a subir de forma exorbitante, com parcelas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), R$ 500,00 (quinhentos reais) e até uma parcela de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais), em março de 2019.

A vista disso, a agravante pretende a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade consumidora

nº UC 6/1044293-7, com a instalação de novo medidor, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora em virtude do não pagamento das faturas de recuperação

de consumo que somam o valor atual de R$ 1.830,81 (mil oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos).

Pois bem.

No caso concreto, pelos argumentos expedidos e documentos juntados, verificam-se presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor do recorrente, o que autoriza a reforma da decisão agravada.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo, cuja regularidade da cobrança depende do exame de elementos concretos em regular instrução.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal dizendo que o fornecimento de energia elétrica em tais casos não pode ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que trata-se de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06).

Ademais, conforme pacífica e reiterada Jurisprudência, o débito pretérito não enseja a suspensão de serviços essenciais, como

é a energia elétrica, confira:

"ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido”.
(STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017).

A propósito, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 412.849/RJ – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 03/12/2013, DJe 10/12/2013)”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1003375-48.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 29/04/2019).

Nessa senda, frente ao entendimento já consolidado de que não é possível suspender serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, e considerando que a ação principal ainda depende de dilação probatória, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a interrupção de energia, dada a essencialidade do serviço, mostra-se desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não é crível que a concessionária
possa valer do corte de energia como meio de compelir o consumidor ao pagamento de faturas em atraso, sob pena de violação aos ditames do art. 42 do CDC
, já que a energia elétrica é um bem do qual não se pode prescindir para a realização de atividades do cotidiano de qualquer pessoa, sendo este serviço essencial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

para determinar o imediato restabelecimento da energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do agravante (UC 6/1044293-7, com a instalação de novo medidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020